Tribunal: TJDFT
Processo: 0001566-48.2010.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001566-48.2010.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO HUGO ALVES NETO MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. LEI 13.964, DE 2019. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no HC 610201/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/03/2021, consolidou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida, razão pela qual não há que se falar em existência de nulidade no presente caso. 2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso IV, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ser devido o arquivamento do processo, porquanto ausente a representação da vítima, ressaltando que a Lei no 13.964/2019 seria mais benéfica ao insurgente, razão pela qual retroagiria para exigir, como condição sine qua non para a persecução penal, em caso de estelionato, a representação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5o, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). MULTIPLICIDADE DE CASOS SEMELHANTES. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL AFETADO. 1. Questão de direito a ser definida: "Retroatividade ou não da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), relativamente à natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), a qual outrora era pública incondicionada e, atualmente, passou a exigir a representação da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-se, assim, ação pública condicionada à representação." 2. A matéria em debate, conforme pontuado pela Comissão Gestora de Precedentes, já foi, por diversas vezes, objeto de julgamento neste Tribunal Superior, nas duas Turmas que compõem esta Terceira Seção, o que demonstra a multiplicidade de recursos que versam sobre o referido tema. 3. Desnecessidade da interrupção do andamento dos processos que tenham curso em primeiro e em segundo graus de jurisdição (art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil). 4. Recurso especial afetado a julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, prevista nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e 256 ao 256-X do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (ProAfR no REsp n. 1.923.354/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024